Tribunal: TJPA
Processo: 0000569-29.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9684 - Esbulho possessório (art. 161
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000569-29.2017.8.14.0005

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
AFASTADA
. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL.
AFASTADA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AFASTADA
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA.
AFASTADA
. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO.
REJEITADA
. DESAPROPRIAÇÃO. CONSTRUÇÃO DA HIDRELÉTRICA BELO MONTE. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVISTA NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E NO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL (PBA). CONSTRUÇÃO PRÉVIA DE ASSENTAMENTO RURAL COLETIVO. MEDIDA ILÓGICA, DESARRAZOADA E SEM PREVISÃO EXPRESSA NO PROJETO AMBIENTAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. APRESENTAÇÃO DE VÁRIAS MODALIDADES DE COMPENSAÇÃO CONDICIONADAS A ESCOLHA DAS FAMÍLIAS AFETADAS.

VÍCIO DE CONSENTIMENTO DE COAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADA.

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE MORADIA DAQUELES QUE RESIDIAM NAQUELA REGIÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, visando combater a sentença
a quo
que julgou improcedente a demanda proposta em face da Norte Energia, por entender ausente qualquer vício de vontade nos acordos de indenização por desapropriação da Agrovila Santo Antônio para fins de instalação da Hidrelétrica Belo Monte;

2
.

A Apelante defende que a empresa Norte Energia S/A agiu de má fé, pois deixou de cumprir a obrigação prevista no Licenciamento Ambiental e no Projeto Básico Ambiental (BPA), na medida em que não construiu previamente o assentamento rural coletivo para o remanejamento das famílias. Além disso, argumenta que os acordos celebrados com os moradores estão eivados de vício de consentimento de coação, sendo evidente o desequilíbrio na relação contratual porquanto as cláusulas contratuais, as quais compreendiam o valor indenizatório, foram elaboradas unilateralmente pela empresa;

3.

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.
Conforme estipulado pelo art. 1.010 do CPC, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal.

Da simples leitura da irresignação recursal, é possível notar a correlação entre os argumentos ventilados e os fundamentos da sentença, razão pela qual não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.
Preliminar rejeitada;

4. Preliminar de Inépcia da inicial.
No caso, a parte autora apontou com exatidão os fatos e os correspondentes fundamentos de sua pretensão, sendo patente a lógica do pedido formulado na peça, que aliás, foi carreada com diversos documentos, tanto que a demandada foi capaz de contestar o feito sem qualquer dificuldade. Petição inicial que cumpre os requisitos formais mínimos previstos no artigo 319, inciso III, do CPC.
Preliminar rejeitada;

5. Preliminar de ausência de interesse processual – Inadequação da Via eleita.
De acordo com o entendimento sedimentado do STJ, os interesses e direitos individuais coletivamente considerados, que trazem uma repercussão social apta a transpor os interesses particulares, são passíveis de tutela pela via coletiva, a exemplo da ação civil pública. Assim, entendo estar presente o interesse processual, pois plenamente possível que a hipótese em exame seja tutelada em demanda coletiva, por se tratar de direitos individuais homogêneos de várias famílias que guardam entre si uma origem comum, qual seja a desapropriação da Agrovila Santo Antônio.
Preliminar rejeitada;

6. Preliminar de Ilegitimidade da Defensoria Pública.
No julgamento do Recurso Extraordinário n. 733.433/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 607, o STF definiu a tese de que
“A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos ou coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas
”.
Conclui-se, portanto que, para fins de configuração da legitimidade ativa da Defensoria Pública, não se exige prova irrefutável de hipossuficiência das partes, sobretudo diante de petição inicial que demonstra tal presunção, como no caso em comento.
Preliminar rejeitada;

7
.
Prejudicial de mérito – Prescrição da pretensão
. O magistrado singular entendeu que o caso se configura como desapropriação indireta, na medida em que as obras iniciaram antes da regular retirada de todas as famílias da Comunidade. Nesse sentido, o informativo nº 671 do STJ prevê que “
o prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC”.
Por outro lado, ainda que não se aplicasse este entendimento ao caso, importa ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.081.885/PR, consolidou orientação no sentido de que o prazo prescricional aplicável às ações de indenização contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto nº 20.910/32, e não o de 03 (três) anos estipulado no Código Civil, por se tratar de norma especial que prevalece sobre a geral.

Em ambas as hipóteses o prazo de 10 (dez) ou de 05 (cinco) anos não transcorreu no caso.
Prejudicial rejeitada;

8. Mérito.
A desapropriação afigura-se como elemento limitador do direito de propriedade, nos casos em que caracterizada a necessidade ou utilidade pública, ou o interesse social, a teor do art. 5º, XXIV da CF;

9.
Em observância ao proposto no Estudo de Impacto Ambiental, o Projeto Básico Ambiental (PBA) estabeleceu as seguintes formas de compensação aos atingidos pela implementação da hidrelétrica: unidade habitacional construída pelo empreendedor, reassentamento de assistência social, reassentamento em condições especiais,

aluguel social,

lote urbano,

lote rural, indenização em dinheiro, carta de crédito e bônus mudança. Nota-se, portanto, que o assentamento coletivo era, dentre outras, uma alternativa apresentada de acordo com o preenchimento de determinados requisitos e condicionada à escolha dos moradores da Agrovila;

10.
O item 4.1.3.5. do Projeto Básico Ambiental (PBA), denominado de “Etapas do empreendimento”, deixa claro que o projeto de realojamento e indenizações deveria ser implementado
durante

a fase de construção do empreendimento, o que demonstra a ausência de previsão expressa no sentido de que o assentamento rural coletivo deveria ter sido construído previamente;

11.
Ademais, frise-se que a possibilidade de construção previa do assentamento seria ilógica e desarrazoada, considerando a dificuldade de auferir o quantitativo das pessoas para ocupá-lo, sobretudo diante da possibilidade de os moradores do núcleo rural não optarem por essa modalidade de tratamento. Sob outra perspectiva, a tese igualmente não merece guarida, tendo em vista que a construção prévia do assentamento, de forma impositiva e sem qualquer critério, atropelaria o processo de escolha democrática e participativa das famílias beneficiadas, princípio previsto no item 4.1.3.8 do Projeto Básico Ambiental (PBA);

12.
Analisando os documentos existente nos autos, tem-se que várias reuniões foram realizadas com os moradores da Agrovila Santo Antônio, nas quais a empresa informou a necessidade de desocupação da área, assim como está documentado o fato de que foram apresentadas as alternativas de compensação às famílias, o que confirma a existência de ampla negociação entre as partes;

13
. Logo, resta demonstrado que houve o efetivo cumprimento das obrigações manifestas no Projeto Básico Ambiental (PBA), não sendo razoável considerar que a empresa recorrida agiu de má fé, como pretende fazer crer a ora Apelante;

14.

Conforme consta nos autos, a empresa recorrida e os moradores da Agrovila Santo Antônio celebraram acordo resultante de negociações, nas quais as partes alinharam suas vontades incidentes sobre a propriedade e as alternativas de compensações ofertadas;

15.
Como se sabe, a transação é o contrato pelo qual, mediante concessões mútuas e desde que se trate de direitos patrimoniais, os interessados evitam ou terminam um litígio, eliminando a incerteza de uma relação jurídica (arts. 840 e 841 do Código Civil) e, na prática dos atos jurídicos, deve haver a prevalência do princípio da boa-fé;

16.
Para o direito civil, além dos casos expressamente declarados em lei, o ato jurídico somente pode ser anulado por incapacidade relativa do agente ou se houver vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (art. 171 do Código Civil). Em se tratando de coação, para que o negócio jurídico seja anulado, é preciso que a coação reúna os seguintes requisitos:
a) provenha de outra pessoa; b) represente uma ameaça de dano; c) o mal ameaçado seja injusto; d) o mal ameaçado seja grave;

17.
No caso em comento, em que pese a irresignação autoral, não se vislumbra prova verossímil de que os moradores da Agrovila Santo Antônio foram coagidos a aceitar os termos estipulados na transação extrajudicial, não há demonstração crível de qualquer vício apto a macular a transação, a ponto de agora, depois de assinado o acordo e recebido os valores lá transacionados, as partes venham a Juízo buscar complementação de valores já pagos ou mesmo sua conversão em indenização patrimonial;

18.
Os argumentos aqui explanados guardam consonância com a jurisprudência do STJ que já firmou orientação no sentido de que “
A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida.”;

19.
Entendimento diverso violaria o princípio do “pacta sunt servanda", que pressupõe que os acordos devem ser respeitados, não sendo admissível desconsiderar, com base em alegações genéricas e frágeis, negócio jurídico que foi devidamente cumprido;

20.
No que tange ao argumento de desequilíbrio da relação contratual, em razão da tabela de preço de indenizações ter sido definida unilateralmente pela Norte Energia de forma abusiva e desproporcional, esclareço que a mera discordância dos valores não é causa suficiente para o afastamento dos acordos, sobretudo quando ausente qualquer vício que os macule;

21
. Por fim, tenho que a previsão de várias opções de indenização e a constatação de que todos os atingidos foram indenizados, nos termos dos contratos celebrados, ou de compensações fixadas judicialmente, demonstra que os moradores da Agrovila Santo Antônio tiveram proteção adequada e de acordo com as legislações aplicáveis ao caso, o que afasta integralmente a alegação de violação às normas de proteção dos direitos humanos;

22
.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer
e
dar desprovimento
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Altamira, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada em face da
NORTE ENERGIA S/A,
que julgou improcedente a pretensão autoral.

Historiando os autos, a requerente ajuizou a referida ação com o objetivo de garantir o direito à moradia digna às famílias, mediante a implantação de reassentamento rural coletivo, com acesso ao rio Xingu, as quais antes residiam no núcleo rural denominado Agrovila Santo Antônio e foram impactadas diretamente pela construção da Hidrelétrica Belo Monte (
UHE)
, sendo desapropriadas pela empresa Norte Energia S/A.

Diante disso, a ação foi ajuizada sob o argumento de que estas famílias foram despejadas forçadamente de suas casas e receberam indenizações ínfimas, sendo alegado, diante dos fatos, que essas pessoas foram colocadas em situação de vulnerabilidade social.

Assim, requereu a procedência da ação para que fosse determinado que a requerida construísse assentamento rural coletivo em prol das famílias afetadas, e que os valores pagos pelas benfeitorias dos imóveis fossem considerados como indenização patrimonial em razão da má fé da empresa.

Após a instrução processual, o Juízo de 1º grau prolatou sentença (id nº 9907960 - Pág. 1), com o seguinte dispositivo:

“(...) “Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE a demanda proposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará em face da empresa NORTE ENERGIA S.A, nos termos da fundamentação.
(...)”

Desta decisão, o Ministério Público Estadual opôs embargos de declaração (
id nº 9907962 - Pág. 3) apontando omissão no julgado, pois o pedido acerca da desconsideração dos acordos de indenização das benfeitorias previamente celebradas, com a classificação dos valores como indenização patrimonial, não foi analisado; outrossim, aduziu a ocorrência de contradição na medida em que a sentença leva em consideração que o reassentamento atenderia apenas uma das famílias, quando, na verdade, atenderia 37 (trinta e sete).

Por sua vez, o Juízo monocrático rejeitou os aclaratórios por entender ausente qualquer omissão ou contradição na sentença proferida (id nº 9907964 - Pág. 1).

Inconformada, a Defensoria Pública Estadual interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº 9907961 - Pág. 3), alegando que a empresa requerida, ora apelada, não cumpriu com sua obrigação prevista no licenciamento ambiental e no Projeto Básico Ambiental (PBA), de construir previamente o assentamento rural coletivo, com acesso ao rio Xingu, de forma a recompor o modo de vida da comunidade rural Santo Antônio, para que os moradores da Agrovila Santos Antônio possuíssem uma opção factível de escolha no momento da celebração do acordo.

Destaca, ainda, que os impactos ambientais causados pela UHE Belo Monte não foram mitigados, e que apesar da ciência do cronograma da construção da hidrelétrica, a empresa desprezou o fato de que as famílias ficaram no meio da obra e tiveram suas atividades econômicas e relação com o rio Xingu rompidas, sem realocação prévia para o reassentamento rural. Da mesma forma, ignorou as ínfimas indenizações pagas aos moradores da área, valores que impossibilitaram a recomposição de seus modos de vida.

Prossegue argumentando que o termo de audiência extraído dos autos da Ação Civil Pública nº 0001111-52.2014.8.14.0005, evidencia todo o transtorno que essa omissão causou às famílias optantes do reassentamento, eis que foram colocadas em situação de extrema vulnerabilidade social entre explosões e demais impactos da hidrelétrica Belo Monte. Citou, ainda, trechos de depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência.

Assevera que os moradores não tiveram opção real ao reassentamento rural coletivo no momento das tratativas para a remoção e desativação do núcleo rural, já que a empresa não construiu o assentamento com antecedência.

Informa que aqueles que optaram pelo assentamento foram submetidos a uma prolongada espera, sem nenhuma perspectiva de serem reassentados, o que levou à desistência de muitas famílias, restando apenas um morador optante de tal modalidade, o que demonstra a má fé da apelada de apresentar a referida opção de reassentamento rural apenas em acordo escrito, sem qualquer possibilidade fática de prévia escolha.

Argumenta que a possibilidade de optar pelo reassentamento se encontra prevista no Projeto Básico Ambiental (PBA), Vol. II, p. 63, abrangendo a todos os moradores identificados na Agrovila Santo Antônio, sem distinção.

Além disso, explica que considerando as premissas do plano mencionado e as áreas individuais e coletivas constantes na comunidade, não restam dúvidas de que a empresa apelada possui a obrigação de construir o assentamento rural coletivo aos moradores do núcleo rural, de modo que a indenização das benfeitorias ou concessão de carta de crédito não desobriga a empresa deste compromisso. Mencionou, na oportunidade, as etapas de implantação do plano ambiental.

Por outro lado, sustenta que no caso dos autos, não há que se falar em paridade na relação de desapropriação, ou de desapropriação amigável, tampouco na vontade livre das famílias, isso porque a apelada detendo de supremacia, elaborou proposta estabelecendo todas
as cláusulas contratuais, as quais compreendiam o valor indenizatório
em dinheiro e o prazo de pagamento, não restando aos atingidos outra opção, senão a adesão.

Pontua que é patente o
desequilíbrio na relação contratual
e o vício de consentimento de coação, razão pela qual o termo contratual de desapropriação na forma como foi elaborado não pode ser considerado como quitação da obrigação da Norte Energia S/A.

Alega que a sentença viola normas de proteção aos direitos humanos, especialmente o direito à moradia, pois não observou que no caso em comento, ocorreu o despejo forçado dos moradores da área, sem qualquer proteção adequada.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

Por sua vez, a empresa apelada apresentou contrarrazões ao recurso (id nº 9907965 - Pág. 4) alegando, em breve síntese: 1) o não conhecimento do recurso, por falta de impugnação dos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade; 2) inépcia da petição inicial; 3) ausência de interesse processual por inadequação da via eleita; 4) ilegitimidade ativa da Defensoria Pública para ajuizamento da Ação Civil Pública; 5) Prejudicial de mérito de prescrição; 6) inexistência de vício de consentimento ou dano patrimonial. Subsidiariamente requereu o total desprovimento do recurso.

Inicialmente, os autos foram remetidos a relatoria da Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira que verificou minha prevenção no feito e, assim, determinou sua redistribuição (id nº 10636737 - Pág. 1/2).

Coube-me a relatoria por redistribuição.

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito (id nº 10888651 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e provimento do recurso (
id nº 11206272).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Havendo preliminares e prejudicial de mérito suscitadas em contrarrazões, passo a analisá-las.

PRELIMINARES

Do não conhecimento do recurso – violação ao princípio da dialeticidade

Em sede de contrarrazões, a apelada alega que os fundamentos da sentença não foram impugnados, tendo a apelante se limitado a defender genericamente a obrigação de construção do assentamento coletivo em razão de constar no Projeto Básico Ambiental (PBA), e que o deveria ter construído previamente para ser uma opção de compensação aos moradores.

O art. 1.010 do Código Processo Civil elucida a fundamentação necessária ao recurso de apelação. Vejamos:

Art. 1010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I – (...) ;

II -
a exposição do fato e do direito;

III
- as razões
do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – (...) (destaquei)

A norma supramencionada revela o princípio da dialeticidade por meio da exigência de motivação específica para o recurso com delimitação dos fatos e do direito do recorrente.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”
[1]
, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixação dos limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre.”

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal tem o entendimento pacífico de que a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

(...)

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO
, julgado em
25/03/2015
, DJe 06/04/2015)

Esse entendimento já foi exposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal.

(...) 4. Apelação não conhecida.

5. Decisão unânime.

(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)”

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE
.

1. Em não existindo correlação entre as razões veiculadas na apelação e os fundamentos da sentença, importa o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade.

2. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(6375161, 6375161, Rel.
EZILDA PASTANA MUTRAN,
Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público,
Julgado em 2021-08-30
, Publicado em 2021-10-08)

Ora,
as razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal
.

No caso dos autos, da simples leitura da irresignação recursal, é possível notar a correlação entre os argumentos ventilados e os fundamentos da sentença.
A apelante confronta as razões da sentença alegando a necessidade de sua reforma em razão do alegado vício de consentimento nos acordos de adesão firmados entre os moradores da Agrovila Santo Antônio e a empresa recorrida, e da obrigatoriedade da construção do reassentamento rural coletivo em face das famílias afetadas pelo empreendimento.

Logo, identificada a dialeticidade do recurso, este deve ser conhecido, pois presente o pressuposto de admissibilidade recursal.

Rejeito a preliminar suscitada.

Da inépcia da Inicial

O Apelado defende a inépcia da inicial, ao argumento de que da narração dos fatos não decorre logicamente o pedido, bem como é ausente a causa de pedir.

Todavia, não lhe assiste razão.

O artigo 319, inciso III, do Código de Processo Civil preceitua que a petição inicial deverá conter “o fato e os fundamentos jurídicos do pedido”, sendo que o inciso IV do mesmo dispositivo prevê a necessidade de que ela contenha “o pedido com as suas especificações”.

Por sua vez, o parágrafo primeiro, inciso I a IV, do artigo 330, do Diploma Processual dispõe:

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Da leitura atenta dos dispositivos, depreende-se que o ordenamento jurídico processual aderiu a teoria da substanciação da causa de pedir, porquanto exige que o autor decline, na exordial, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido.

Em resumo, tem-se que a lei processual exige que o requerente indique o direito subjetivo que pretende exercitar contra o requerido e o fato que deu origem a esse direito, de maneira a justificar, por meio de uma sequência lógica, o pedido formulado, propiciando ao réu a exata compreensão da demanda.

Essa é a lição do renomado jurista Humberto Theodoro Júnior
[2]
, que passo a transcrever:

"(...) todo o direito subjetivo nasce de um fato, que deve coincidir com aquele que foi previsto, abstratamente, pela lei como idôneo a gerar a faculdade de que o agente se mostra titular. Daí que, ao postular a prestação jurisdicional, o autor tem de indicar o direito subjetivo que pretende exercitar contra o réu e apontar o fato de onde ele provém. Incumbe-lhe, para tanto, descrever não só o fato material ocorrido como atribuir-lhe um nexo jurídico capaz de justificar o pedido constante na inicial".

No caso sob exame, conclui-se que
o pedido decorre efetivamente dos fatos já narrados, isso porque a parte autora apontou com exatidão os fatos e os correspondentes fundamentos de sua pretensão, sendo patente a lógica do pedido formulado na peça, que aliás, foi carreada com diversos documentos, tanto que a demandada foi capaz de contestar o feito sem qualquer dificuldade.

É notória a discordância da recorrida em relação a pretensão posta em juízo, entretanto, a despeito da contrariedade, não há que se falar em petição inepta, pois configurada a lógica entre a conclusão e a narração dos fatos.

Por outro lado, no que diz respeito a causa de pedir, o doutrinador Fredie Didier Jr ensina:

“Além do pedido e dos sujeitos, deve a petição contar a exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido, que foram a denominada causa de pedir.

A causa de pedir é o fato ou conjunto de fatos jurídicos (fato (s) da vida jurisdicizado(s) pela incidência da hipótese normativa) e a relação jurídica, efeito daquele fato jurídico, trazidos pelo demandante como fundamento do seu pedido.”

Destarte, a máxima constitucional é de que "
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito".
Em regra, o processo se desenvolve por impulso oficial, ou seja, incumbe ao indivíduo lesado trazer ao conhecimento do juiz, por meio da petição inicial, os fatos, a causa de pedir, bem como o pedido que pretende ver tutelado.

Nesse viés, a petição inicial é um ato formal e solene do processo, que à luz da teoria da substanciação, deve possibilitar a identificação da pretensão deduzida em juízo, ainda que seja redigida com técnica deficitária, a fim de assegurar o adequado exercício do direito de defesa pelo requerido e a prestação efetiva da tutela jurisdicional, de modo que o decreto de inépcia somente tem cabimento em caso efetiva ininteligibilidade da causa de pedir ou do pedido.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, há muito, possui entendimento pacificado no sentido de que "
estando a causa de pedir e o pedido devidamente delimitados na petição inicial, permitindo a compreensão da controvérsia jurídica, não há falar em inépcia da petição inicial"
(AgRg no REsp 1.337.819/DF , Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, Data de Julgamento:
20/08/2013
;

AgRg no AREsp: 405.039/PE
,
Relator: Ministro Sérgio Kukina,

Primeira Turma, Data de Julgamento:
10/03/2015
).

Desse modo,
a petição inicial não pode ser considerada inepta, pois cumpre os requisitos formais mínimos, previstos no artigo 319 do CPC, com individualização dos pedidos e causa de pedir, de forma a permitir o exato enquadramento da lide.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Da ausência de interesse processual – Inadequação da via eleita

Neste ponto, a apelada argui que deve ser reconhecida a ausência de interesse processual, diante da falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, decorrente da impossibilidade de utilizar a ação civil pública para discutir interesses individuais, patrimoniais, disponíveis e heterogêneos, violando o disposto no art. 1º da Lei nº 7.347/1985.

A ação civil pública (ACP) é o instrumento apto para invocar a atividade jurisdicional visando a proteção, em termos gerais, de interesses coletivos
lato sensu
(dos quais são espécies os interesses difusos, os coletivos
stricto sensu
e os individuais homogêneos), consoante dispõe a Lei nº 7.347/1985.

Segundo Leonardo de Medeiros Garcia e Hermes Zaneti Jr
“Nem sempre a ação civil pública será uma ação coletiva.
”
. Na obra “Direitos Difusos e Coletivos
[3]
”, os doutrinadores discorrem:

“A ação coletiva é um gênero que abarca uma série de ações: ação popular, ação civil pública, ação de improbidade administrativa, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção coletivo, entre outras. Para ser considerada uma ação coletiva ela precisa conter cinco requisitos básicos:

a) Tutelar direta ou indiretamente o interesse público primário;

b) Legitimação extraordinária e adequada representação dos substituídos;

c) Coisa julgada
secundum eventum litis
e
secundum eventum probationis;

d) Maior amplitude da cognição (ex vi, art.103, §3º do CDC); e por último e mais importante,

e) Um direito coletivo lato sensu como causa de pedir (art. 81, parágrafo único do CDC).”

Nesse ponto, a doutrina entende que dentro do ordenamento jurídico há um microssistema coletivo que compreende o conjunto de leis ordinárias a disciplinar a tutela jurisdicional coletiva.

A doutrina especializada afirma, ainda, que o Código de Defesa do Consumidor inovou ao instaurar regramento para ações coletivas, em seu Título III, denominado “Da defesa do consumidor em juízo”. Tal título não apenas contemplou o tratamento da tutela jurisdicional dos direitos e interesses do consumidor de forma coletiva, mas também, de forma exclusiva, conceituou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.

Diante deste cinerário, é visível que os sistemas processuais do Código de Defesa do Consumidor da Lei de Ação Civil Pública, enquanto instrumento de tutela coletiva, foram interligados, estabelecendo-se, assim, um microssistema processual coletivo, que são aplicáveis reciprocamente, a um e ao outro, conforme os art. 90 do CDC e 21 da LACP (este que foi introduzido pelo art. 117 do CDC).

Outrossim, todas as demais leis que tratam dos direitos coletivos materiais e estabelecem regras processuais passam a integrar este microssistema, porque estas normas, unidas pelos princípios e lógica jurídica comum, não-individualista, se complementam.

Com base em tais premissas, é inequívoco que os interesses e direitos individuais
coletivamente considerados, que trazem uma repercussão social apta a transpor os interesses particulares, são passiveis de tutela pela via coletiva, a exemplo da ação civil pública.

Nesta direção aponta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA Nº 284/STF. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. RELEVÂNCIA SOCIAL EVIDENCIADA. LEGITIMIDADE CONFIGURADA.
(...) 2. O Ministério Público tem legitimidade processual para
a propositura de ação civil pública

objetivando a defesa de direitos individuais homogêneos, mormente se evidenciada a relevância social na sua proteção
.
3. No caso em apreço, a discussão transcende a esfera de interesses individuais dos efetivos contratantes, tendo reflexos em uma universalidade de potenciais consumidores que podem ser afetados pela prática apontada como abusiva.
(...)

(STJ - REsp: 726975 RJ 2005/0027873-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Data de Julgamento: 20/11/2012,
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2012)

Desse modo, pode-se concluir
que a hipótese em exame se trata de direitos individuais homogêneos de vários moradores do núcleo rural Santo Antônio por guardarem entre si uma origem comum, qual seja a desapropriação da área, autorizando, assim, a utilidade da demanda coletiva.

Diante de tais considerações,
rejeito a preliminar
de inadequação da via eleita.

Sob outro ângulo, a recorrida defende a falta de interesse processual em razão dos acordos celebrados com as pessoas cujo interesse a apelante alega defender.

Adianto que a existência da negociação extrajudicial não impede que os representados se socorram do judiciário para questionar abusos e vícios que entendem existir no pacto firmado. Entretanto, a tese em comento confunde-se com o mérito recursal e com ele será analisada.

Ilegitimidade Ativa da Defensoria Pública.

A recorrida também defende que deve ser reconhecida a impossibilidade de que a Defensoria Pública ajuíze ação em favor de pessoas não necessitadas, ante a não comprovação da insuficiência de recursos nos autos.

Após o advento da Emenda Constitucional nº 80/14, o art. 134,
caput
da Constituição Federal passou a figurar com a seguinte redação:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados,
na forma do
inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal
.

Infere-se que o texto constitucional busca empreender destaque à Defensoria Pública, imputando-lhe, inclusive, condição de cláusula pétrea.

Nesse sentido, oportuna a lição de Pedro Lanza
[4]
:

“(...) Se existe uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, destinada a assegurar o cumprimento do direito fundamental previsto no art. 5.º, LXXIV, este reconhecido como cláusula pétrea, parece natural que se entenda também à Defensoria Pública a qualidade de cláusula pétrea e limite material protegido pela Constituição. Portanto, não se admitirá proposta de emenda tendente a abolir, ou mesmo enfraquecer, ou esvaziar a Defensoria Pública
.”

Em consonância com os parâmetros constitucionais, o inciso VII, do art. 4º da Lei Complementar n.º 80/14 que dispõe acerca da organização da Defensoria Pública no território nacional, estabelece como função da instituição, dentre outras, a de promover ação
civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes.

Por sua vez o art. 5º, inciso II da Lei n.º 7.347/85 a qual disciplina a ação civil pública prevê:

“Art. 5º. Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

[...]

II - a Defensoria Pública;

[...]”

Logo, é inquestionável a legitimidade da Defensoria Pública para, em defesa dos necessitados, ajuizar ação civil pública, especialmente no que diz respeito a tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.

A matéria já foi alvo de ampla discussão, ao menos em duas oportunidades, perante o Supremo Tribunal Federal. A primeira delas ocorreu no julgamento da ADI n. 3.943/DF, na qual foi examinada a constitucionalidade do art. 5º da
Lei n.º 7.347/85
, já transcrito. Na ocasião, a excelsa Corte confirmou a legitimidade da Defensoria Pública.

Em seus fundamentos, o voto condutor apresenta valiosa reflexão no sentido de que somente o fato de não ser possível individualizar e comprovar situação de hipossuficiência não impede a Defensoria Pública de se valer da mencionada via processual. Reproduzo o trecho pertinente:

“(...)
À luz dos princípios orientadores da interpretação dos direitos fundamentais, acentuados nas manifestações do Congresso Nacional, da Advocacia-Geral da União e da Presidência da República, a presunção de que, no rol dos afetados pelos resultados da ação coletiva, constem pessoas necessitadas é suficiente a justificar a legitimidade da Defensoria Pública, para não “esvaziar, totalmente, as finalidades que originaram a Defensoria Pública como função essencial à Justiça. (...)

Condicionar a atuação da Defensoria Pública à comprovação prévia da pobreza do público-alvo diante de situação justificadora do ajuizamento de ação civil pública (conforme determina a Lei n. 7.347/1985) parece-me incondizente com princípios e regras norteadores dessa instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, menos ainda com a norma do art. 3º da Constituição da República:
(...)”.

A segunda oportunidade deu-se através do julgamento do Recurso Extraordinário n. 733.433/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 607, no qual fora firmada a tese de que “
A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos ou coletivos de que sejam titulares,
em tese,
pessoas necessitadas”.

Com efeito, a utilização da expressão “em tese” deixa claro que, para fins de configuração da legitimidade ativa da Defensoria Pública, não se exige prova irrefutável de hipossuficiência das partes, sobretudo diante de petição inicial que demonstra tal presunção.

Assim, entendo presente a legitimidade ativa
ad causam
, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – Prescrição

Em sede de prejudicial de mérito, destaca que a apelante pretende a reparação civil por meio da concessão de reassentamento coletivo e da indenização patrimonial em decorrência dos alegados impactos da implementação da UHE Belo Monte nos anos de 2011 e 2012, todavia, a presente ação foi proposta somente em 2017, configurando-se a prescrição da pretensão.

Consoante já relatado, os moradores da zona rural denominada Agrovila Santo Antônio foram expropriados por fins de interesse público, sendo a expropriante concessionária de serviço público.

Sabe-se que a desapropriação é um mecanismo previsto na Constituição Federal, que permite ao Poder Público expropriar bem pertencente a particular visando o interesse coletivo, mediante prévia e justa indenização.

Vejamos o conceito de desapropriação sob a ótica de Henry Lopes Meireles:
[5]

"Desapropriação ou expropriação é a transferência compulsória da propriedade particular para o
Poder Público ou seus delegados,
por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante prévia e justa indenização."

Ademais, o procedimento de desapropriação é regulado pelo Decreto-Lei nº 3.365/41, e inicia-se a partir do decreto expropriatório, onde o Poder Público apresenta a motivação para supressão do domínio.

Ocorre que há situações em que o Poder Público realiza apossamento das áreas particulares para edificação de obras públicas sem a contraprestação devida, trata-se de desapropriação indireta.

O magistrado singular entendeu que o caso se configura como desapropriação indireta, na medida em que as obras iniciaram antes da regular retirada de todas as famílias da Comunidade. Assim, considerando que a utilização dos espaços coletivos para construção da hidrelétrica iniciou antes da finalização das tratativas e efetiva remoção das famílias, transcrevo o teor do informativo nº 671 do STJ que se enquadra perfeitamente na situação fática dos autos:

“O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel,
é de 10 anos,
conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC
. STJ. 1ª Seção. REsp 1.757.352-SC, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 12/02/2020
(Recurso Repetitivo – Tema 1109) (Info 671)”

De todo modo, ainda que não se aplicasse ao caso a desapropriação indireta, importa ressaltar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.081.885/PR, consolidou o entendimento no sentido de que o prazo prescricional aplicável às ações de indenização contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto nº 20.910/32, e não o de 03 (três) anos disposto no Código Civil, por se tratar de norma especial que prevalece sobre a geral.

A orientação é pacífica na corte:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(...)

não obstante os judiciosos entendimentos apontados,
o atual e consolidado entendimento
deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

(REsp 1251993/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 12/12/2012
, DJe 19/12/2012)

A demanda em exame foi ajuizada em janeiro de 2017 e o dano alegado ocorreu em meados de 2012, com a saída dos últimos moradores da Agrovila, de sorte que em ambas as hipóteses o prazo de 10 (dez) ou de 05 (cinco) anos não transcorreu. Logo, incabível a aplicação da prescrição à pretensão.

Assim,
rejeito
a prejudicial suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar
o acerto ou desacerto
da sentença
a quo
que julgou improcedente o pedido autoral, afastando a obrigação de construção do assentamento rural coletivo e eventual indenização patrimonial por parte da empresa Norte Energia S/A em face dos afetados pela construção da Hidrelétrica Belo Monte (
UHE).

Consoante já relatado, a parte autora alega que a empresa não cumpriu com a obrigação prevista no Projeto Básico Ambiental (PBA), porquanto não construiu previamente o assentamento coletivo para realocar as famílias afetadas pela obra
. Prossegue argumentando que a ausência de uma opção real ao reassentamento caracteriza a má fé da empresa recorrida.

A propriedade constitui verdadeiro direito advindo do substrato axiológico constitucional, dotado de prestígio e expresso no art. 5, XXII
[6]
da Constituição Federal. Entretanto, como é de conhecimento comum, o direito de propriedade não é absoluto, tanto que o próprio texto constitucional prevê situações que autorizam a sua mitigação.

Nesse cenário, a desapropriação afigura-se como elemento limitador do direito de propriedade, nos casos em que caracterizada a necessidade ou utilidade pública, ou o interesse social, a teor do art. 5º, XXIV da Carta Magna. Portanto, a desapropriação é dotada de caráter compulsório, resultando na perda de propriedade pelo particular em favor do Estado.

Com efeito, o procedimento expropriatório, seja amigável ou judicial, deve ser precedido de ato administrativo declarando de interesse público o bem objetivado.

No caso dos autos, à guisa da fundamentação alhures, vale destacar que de acordo com o Projeto Básico Ambiental (PBA) (id nº 9907709 - Pág. 6), a implementação do empreendimento previa o remanejamento involuntário de uma parcela da população rural que residia e/ou produzia nas áreas afetadas pela formação do reservatório e naquelas que seriam necessárias para o canteiro de obras.

Com o objetivo de recompor as atividades e qualidade de vida das famílias, em condições equivalentes à da época anterior ao empreendimento, o reassentamento rural surgiu como uma das principais opções de compensação dos afetados, nos termos do item 4.1.3.3 do PBA.

Outrossim, em observância ao proposto no Estudo de Impacto Ambiental, o PBA estabeleceu as seguintes formas de compensação (id nº 9907714 - Pág. 4):

1.

Unidade habitacional construída pelo empreendedor
- Reassentamento em lote urbano com unidades habitacionais de 60m2 de área construída, com dois ou três dormitórios, sala/cozinha, banheiro, área de serviço etc. Essa área poderá variar dependendo da composição familiar.

2. Reassentamento de Assistência Social Reassentamento em condições especiais
- pessoas em situação de risco social, dependentes químicos, deficientes físicos ou mentais, casais de terceira idade etc., sem amparo previdenciário ou familiar. Nestes casos o reassentamento poderá ser realizado de forma conveniada com programas assistenciais do Estado.

3. Aluguel social
- Pagamento em dinheiro de um auxílio-aluguel para a família residir de forma transitória enquanto aguarda a solução habitacional definitiva.

4. Lote Urbano
- Auxílio à compra de lote urbano e o valor em dinheiro de uma unidade habitacional de 60m2 (Proprietários residentes)

5. Lote Rural
- Reassentamento para área rural, com infraestrutura adequada, de opção do morador (proprietários residentes no imóvel).

6. Indenização
- Pagamento em dinheiro do valor de reposição do imóvel a ser removido e suas benfeitorias.

7. Carta de Crédito
- Compra de unidade habitacional diretamente pelo beneficiário que recebe um instrumento de garantia de crédito e prazo de liberação dos recursos, que o habilita a assinar um termo de compromisso de compra com o proprietário do imóvel eleito. Para pessoas com renda máxima de 10 salários-mínimos.

8. Bônus Mudança
- Pagamento em dinheiro de um valor correspondente aos gastos de mudança e um período de aluguel de uma residência popular. Este valor deverá ser calculado com base nas necessidades de cada caso.

Nota-se que o reassentamento coletivo era, dentre outras, uma alternativa apresentada de acordo com o preenchimento de determinados requisitos e condicionada à escolha dos moradores do núcleo.

Já no item 4.1.3.5 denominado de “
Etapas do empreendimento
” (id nº 9907709 - Pág. 6), o documento deixa claro que o projeto de realojamento e indenizações deveria ser implementado
durante
a fase de construção do empreendimento, o que demonstra a ausência de previsão expressa no sentido de que o assentamento rural coletivo deveria ter sido construído previamente.

Aliás, a possibilidade de construção previa do assentamento seria ilógica e desarrazoada, considerando a dificuldade de auferir o quantitativo das pessoas para ocupá-lo, sobretudo diante da possibilidade de os moradores do núcleo rural não optarem por essa modalidade de tratamento.

Sob outro ângulo a tese igualmente não se sustenta, tendo em vista que a construção prévia do assentamento,
de forma impositiva e sem qualquer critério, atropelaria o processo de escolha democrática e participativa das famílias beneficiadas, previsto no próprio PBA.
Nesse sentido,
o item 4.1.3.8
dispõe:

“O imperativo da participação social - é fundamental a participação de representantes das comunidades na definição quanto à escolha da área de reassentamento. Após a pesquisa, identificação e estudo de viabilidade técnica e econômica das diversas áreas, será necessário consultar as comunidades quanto à escolha da área, inclusive aceitando sugestões. Do mesmo modo a definição das dimensões do lote agrícola e padrão construtivo das moradias deverá ser objeto de ampla discussão entre os atingidos, sempre a partir dos parâmetros utilizados pelo INCRA ou pelo órgão estadual de terras quando da implantação dos assentamentos;”

À vista disso e em observância aos documentos existente nos autos, tem-se que
várias reuniões foram realizadas com os moradores da Vila Santo Antônio,
em que a empresa efetivamente informou a necessidade da desocupação da área. Igualmente está documentado o fato de que foram apresentadas as opções de compensação, quais sejam indenização em dinheiro, carta de crédito e assentamento rural coletivo.

A maior parte dos moradores, por diversos motivos não esclarecidos nos autos, optaram pela indenização em dinheiro ou carta de crédito, restando apenas 07 (sete) famílias optantes pelo assentamento coletivo. As 07 (sete) famílias realizaram tratativas com a recorrida, intermediadas, inclusive, pela Defensoria Pública, chegando a visitar o local ofertado para a construção do assentamento, porém não estavam de acordo com os termos da proposta ofertada.

A empresa, por sua vez, realizou nova proposta que também não foi aceita, o que motivou o ajuizamento pela Defensoria Pública de ação judicial, tombada sob o nº 000111-52.2014.8.14.0005 que tramitou perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira. Naqueles autos se manteve somente o interesse de 01 (uma) família no reassentamento coletivo, pois as 06 (seis) famílias remanescentes realizaram acordo judicial aceitando proposta indenizatória, devidamente homologada, impossibilitando às partes qualquer discussão sobre os seus termos.

A situação contextualizada alhures confirma a existência de efetiva negociação entre as partes em prestígio ao imperativo da participação social previsto no Projeto Básico Ambiental (PBA).

Nos autos mencionados, o Sr. Adenilson Anselmini prestou depoimento na qualidade de testemunha compromissada, alegando que trabalhava como técnico fundiário, exercendo atividade de levantamento patrimonial e identificação das famílias que habitavam na área. Na declaração, o depoente deixou claro que as famílias
“
tinham que escolher indenização, carta de crédito ou o reassentamento”.

Por oportuno transcrevo,
in verbis,
o trecho pertinente do depoimento que demonstra o empenho da empresa em prestar a assistência devida as famílias afetadas e a participação ativa dos beneficiários no processo de escolha das alternativas:

“(...)
QUE depois de feita a elegibilidade que era procedimento administrativo interno, era então levado isto para a família e eles dando o "de acordo' sequia para elaboração de contrato, senão concordavam com a proposta ela então poderia ser condicionada a um prazo para análise, por exemplo dez dias; QUE se a família discordava do levantamento físico, a Norte Energia fazia um novo levantamento físico; QUE, vencidas essas etapas, era feito o contrato e depois do pagamento era dado um prazo e então a Norte Energia fazia o desmanche das benfeitorias e, quando era possível, realizada a entrega desse desmanche para o beneficiário;"

“(...) QUE a Norte Energia juntos com os órgãos públicos e também a DPE participou de reuniões sobre o reassentamento mas precisava ter conhecimento do universo de pessoas que queriam o reassentamento, pois assim a empresa teria como iniciar o reassentamento a questão foi que as famílias não chegaram a um consenso com relação a escolha da área para o reassentamento;
QUE ao todo foram apresentadas seis ou sete áreas para escolha do reassentamento; QUE a dispersão das pessoas que tinham optado pelo reassentamento e a demora na escolha da área foi fator preponderante para não realização da opção e então acabaram optando por outro tipo de tratamento.
(...)”

Desse modo, resta demonstrado que houve a efetiva observância das disposições manifestas no Projeto Básico Ambiental (PBA), não sendo razoável considerar que a empresa recorrida agiu de má fé, como pretende fazer crer a ora Apelante.

Noutra ponta, a recorrente defende que os acordos firmados entre os moradores da Vila Santo Antônio e a empresa Norte Energia S/A são inválidos pois se deram com vício de consentimento de coação, cláusulas contratuais abusivas e com desequilíbrio da relação contratual decorrente da hipossuficiência das partes afetadas.

Compõe os autos os contratos celebrados entre a empresa e os beneficiários da Agrovila Santo Antônio (fls. 809/2.391, Volume V a XII e fls. 2.440 e seguintes do Volume XVII), cópia de extensa pesquisa socioeconômica (fls. 306 e seguintes) realizada junto aos moradores da área na qual consta que a apelada efetivamente ofereceu aos moradores do núcleo rural as opções de indenização em dinheiro, carta de crédito e reassentamento coletivo, bem como, cópia dos autos judiciais em que houveram acordos de compensações e indenizações.

O acordo resulta de entendimentos e negociações entre a empresa e os moradores do núcleo rural, no qual as partes bilateralmente alinharam suas vontades incidentes sobre a propriedade e as alternativas de compensação a fim de evitar o impulso judicial pela ação de desapropriação. Neste sentido, é pertinente mencionar as lições de José dos Santos Carvalho Filho
[7]
sobre a matéria:

“(...)
Trata-se de negócio jurídico bilateral resultante do consenso entre as partes e retrata a vontade do proprietário, de alienar bem de sua propriedade a terceiro, e do adquirente, que por sua vez intenta transferir o bem a seu patrimônio. Esses elementos são exatamente os que compõem o contrato de compra e venda, não o desfigurando a circunstância de ter havido anteriormente a declaração expropriatória. Note-se que nenhuma coerção é ainda imposta ao proprietário; a declaração não o obriga a celebrar ajuste com o Poder Público. Há, pois, interesse e livre manifestação de vontade por parte do proprietário. A despeito, desses fatores,
esse negócio jurídico bilateral tem sido denominado de desapropriação amigável.
Seja como for, nesse caso o rótulo não é o mais importante, parece de relevo a observação de que se trata de negócio jurídico bilateral, translativo e oneroso, retratando verdadeiro contrato de compra e venda (...)”
.

Tenha-se presente que
a transação é o contrato pelo qual, mediante concessões mútuas e desde que se trate de direitos patrimoniais, os interessados evitam ou terminam um litígio, eliminando a incerteza de uma relação jurídica (arts. 840 e 841 do Código Civil) e, na prática dos atos jurídicos, deve haver a prevalência do princípio da boa-fé.

Um ato jurídico perfeito, seja ele administrativo ou não, é sempre um ato lícito e de vontade, capaz de gerar efeitos na órbita do direito
. Nesse viés, a ordem jurídica pende à manutenção dos atos jurídicos a fim de garantir a segurança nas relações humanas, e para tanto, o ato somente será considerado nulo ou anulável em alguns casos específicos.

Destarte, para o direito civil, além dos casos expressamente declarados em lei, o ato jurídico somente pode ser anulado por incapacidade relativa do agente ou se houver vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (art. 171
[8]
do Código Civil).

Em se tratando de coação, embora o Código Civil não lhe traga uma definição exata, a doutrina cuidou de significar o conceito. Nesse viés, Humberto Theodoro Junior
[9]
leciona que
“A coação é uma pressão sobre a formação da vontade negocial, mas nem toda pressão nesse terreno configura a coação que a lei qualifica como vício de consentimento. Para que torne
o negócio jurídico anulável, é preciso que a coação reúna os seguintes elementos: a
) provenha de outra pessoa;
b) represente uma
ameaça de dano
; c) o mal ameaçado
seja injusto
; d) o mal ameaçado
seja grave
(...)”

Esta pressão poderá ser exercida tanto por violência física (
vis absoluta
) quanto pela violência moral (
vis compulsiva
). Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona
[10]
, ao debruçarem-se sobre o tema, definem os tipos de coação:

“A coação física (“vis absoluta”) é aquela que age diretamente sobre o corpo da vítima. A coação moral (“vis compulsiva”), por sua vez, é aquela que incute na vítima um temor constante e capaz de perturbar seu espírito, fazendo com que ela manifeste seu consentimento de maneira viciada.”

A coação física neutraliza completamente a manifestação da vontade, tornando o negócio jurídico inexistente. Já na coação moral, a vontade do coagido não está completamente neutralizada, mas sim, embaraçada, turbada, viciada pela ameaça que lhe é dirigida pelo coator. Nesses casos, tem-se o exemplo de um sujeito que é ameaçado de sofrer um mal físico se não assinar determinado contrato, e embora se reconheça a opção de celebrar ou não o negócio, se o fizer, não se poderá dizer que externou livremente a sua vontade.

Conforme estabelece o art. 151 do Código Civil, “
A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.”
Como se nota, a definição de coação passa pela existência de uma ameaça de dano da outra parte ou de terceiros sobre a pessoa que celebra o contrato.

Nessa ordem de ideias, ao analisar
os defeitos do negócio jurídico e averiguar a suposta coação, o magistrado deve se atentar para as circunstâncias do fato e condições pessoais da vítima, a teor do art. 152
[11]
do Diploma Civil.

Em que pese
a irresignação autoral, não há nos autos elemento idôneo que autorize formulação de juízo de convicção sobre a existência de vício de consentimento nos acordos firmados entre as partes.

A despeitos das declarações de alguns moradores nos autos do processo nº 000111-52.2014.8.14.0005, de que se sentiram pressionados a aceitar o acordo com a empresa recorrida, esclareço que são depoimentos isolados dentro do contexto fático, não havendo outros elementos probatórios que possam endossá-los.

Em outras palavras, exaustivamente, ressalto que
não há prova verossímil de que os moradores da
Agrovila Santo Antônio
foram coagidos a aceitar os termos estipulados na transação extrajudicial, não há demonstração crível de qualquer vicio apto a macular a transação, a ponto de agora, depois de assinado o acordo e recebido os valores lá transacionados, as partes venham a Juízo buscar complementação de valores já pagos ou mesmo sua conversão em indenização patrimonial.

Nesse sentido, transcrevo o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO. VALIDADE. AÇÃO OBJETIVANDO AMPLIAR INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. VÍCIO NA DECLARAÇÃO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA.

2.
A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz
, desautorizando
investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Precedentes. Recurso especial parcialmente provido
. (REsp 1265890 / SC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJ
01/12/2011
).

Aliás, da jurisprudência pátria colhe-se diversos precedentes que conversam com os argumentos aqui expostos. Colaciono alguns a título de exemplo:

Apelação cível. Constituição de servidão administrativa. Indenização via extrajudicial. Reanálise do acordo. Incabível. Firmado acordo extrajudicial para pagamento decorrente de desapropriação de imóvel rural pela instalação de servidão administrativa, sem a comprovação da existência de vício de consentimento ou defeito formal capaz de invalidar o documento firmado entre as partes, não há que se falar em direito à complementação da verba paga.

(TJ-RO - AC: 70009381720208220023 RO 7000938-17.2020.822.0023, Data de Julgamento:
04/11/2021
)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE QUE PREENCHEM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A SUA INCLUSÃO EM ALGUMA DAS MODALIDADES DE REMANEJAMENTO. EXISTÊNCIA, TODAVIA, DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM A RÉ, FIXANDO INDENIZAÇÃO POR TODA A ÁREA ATINGIDA, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS E BENFEITORIAS EXISTENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. "
As composições amigáveis celebradas em decorrência das desapropriações não comportam rediscussão na via judicial, quando ausentes vícios de consentimento ou qualquer causa que possa implicar na nulidade do negócio celebrado entre as partes"
INSURGÊNCIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJSC,
Apelação n. 0300149-23.2014.8.24.0216
, de Campo Belo do Sul, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público,

Data de Julgamento:
19-04-2016
).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL - ACORDO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR FIXADO - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE TERMO DE QUITAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO - VÍCIO NÃO COMPROVADO - ART. 333, I, DO CPC - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se ocorreu a desapropriação e as partes firmaram acordo amigável de indenização, livre de qualquer vício, com termo de quitação, o negócio jurídico encontra-se consumado, não cabendo pedir nova reparação pela mesma área
.

(TJ-MT - APL: 00003821720128110090 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento:
25/03/2015
, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação:
30/03/2015
)

Entendimento diverso violaria o princípio do
“pacta sunt servanda
", que pressupõe que os acordos devem ser respeitados, não sendo admissível desconsiderar, com base em alegações genéricas e frágeis, negócio jurídico que foi devidamente cumprido.

Ademais, a Constituição Federal, no seu art. 5º, XXIV, impõe que a indenização decorrente da desapropriação seja justa, prévia e de regra em dinheiro. Consoante expõe a doutrina:

"A indenização justa é a que cobre não só o valor real e atual dos bens expropriados, à data do pagamento, como, também, os danos emergentes e os lucros cessantes do proprietário, decorrentes do despojamento do seu patrimônio [...]. A justa indenização inclui, portanto, o valor do bem, suas rendas, danos emergentes e lucros cessantes, além dos juros compensatórios e moratórios, despesas judiciais, honorários de advogado e correção monetária."
(In: MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros. 32ª Edição, 2006. p. 615).

Nota-se que o documento denominado “Caderno de Preços” que deu base para os valores das indenizações em face das famílias afetadas é questionado judicialmente através da Ação Civil Pública nº 0001138-45.2012.4.01.3903 com tramite na Vara Única Federal de Altamira, em razão do deslocamento de competência após o ingresso da União no processo, e ainda aguarda decisão meritória.

Dessa forma, se restar atestado naqueles autos a abusividade e má fé da empresa na elaboração do preço das indenizações, nada impedirá que as partes pleiteiem a ampliação das indenizações se assim entenderem pertinente.

Em que pese
o argumento de desequilíbrio da relação contratual, em razão da tabela de preço de indenizações ter sido definida unilateralmente pela Norte Energia de forma abusiva e desproporcional, esclareço que a mera discordância dos valores não é causa suficiente para o afastamento dos acordos celebrados entre as partes, sobretudo quando ausente qualquer vício que os macule.

Noutra ponta, entendo que igualmente não prospera a alegação de que a sentença
viola normas de proteção aos direitos humanos, especialmente o direito à moradia, com o argumento de que teria havido o despejo forçado dos moradores da área sem qualquer proteção adequada.

Ora, o direito à moradia não é absoluto, e como a própria apelante admite e como já apresentado amplamente no decorrer deste voto, a desapropriação por utilidade pública é um procedimento previsto no art. 5º, XXIV da Constituição Federal e no art. 1º e 3º, I, do Decreto Lei nº 3.365/1941, de modo que a adoção do procedimento não justifica a caracterização de violação de normas internacionais e tampouco da legislação brasileira.

Nesse ponto, há de se convir que o processo de construção da UHE Belo Monte observou o processo de licenciamento ambiental, no qual foi previsto medidas para mitigar e compensar os impactos do empreendimento. No caso da Agrovila Santo Antônio, várias hipóteses de compensação e indenização foram ofertadas com o objetivo de prestar a melhor assistência a comunidade afetada, e os moradores no uso de suas faculdades escolheram os tratamentos que entenderam ser viáveis.

A previsão de várias opções de compensação e a constatação de que todos os atingidos foram indenizados, nos termos dos contratos celebrados, ou de compensações fixadas judicialmente, demonstra que os moradores da Agrovila tiveram proteção adequada e de acordo com as legislações aplicáveis ao caso, o que afasta integralmente a alegação de violação às normas de proteção dos direitos humanos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Belém, 30 de janeiro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

Manual de Direito Processual Civil. Volume único, 8. ed. São Paulo: Juspodivm, 2016, p. 1490

[2]

Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento, Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 18ª ed. p. 404).

[3]
Direitos Difusos e Coletivos – Leis Especiais para Concursos. 7. ed. rev. ampl. e atual – Salvador: Juspodivim, 2016. p.38.

[4]
Direito Constitucional Esquematizado, 23ª. ed., Saraiva Educação, 2019, p.1.067/1.068.

[5]

Direito municipal brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 303.

[6]
XXII - é garantido o direito de propriedade;

[7]

Manual de direito administrativo. 13ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 644/645.

[8]

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

[9]
Comentários ao Novo Código Civil, volume 3. Coordenação: Sálvio de Figueiredo Teixeira - Rio de Janeiro: Forense, 2003, pág. 172 versão digital.

[10]
Manual de Direito Civil: volume único / Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho - 6. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022. P.241 versão digital.

[11]
“Art. 152. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela”.

Belém, 31/01/2023